Tribunal: TJMT
Processo: 1052995-66.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052995-66.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALUIZIO DE ANNUNCIACAO - CPF: 208.578.881-53 (APELANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA - CPF: 174.036.341-87 (ADVOGADO), JOSE DE RIBAMAR CAMPOS ROCHA - CPF: 216.381.013-53 (ADVOGADO), LUCIANO SOUZA DE ARRUDA - CPF: 460.795.301-63 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ALUIZIO DE ANNUNCIACAO - CPF: 208.578.881-53 (APELADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA - CPF: 174.036.341-87 (ADVOGADO), JOSE DE RIBAMAR CAMPOS ROCHA - CPF: 216.381.013-53 (ADVOGADO), LUCIANO SOUZA DE ARRUDA - CPF: 460.795.301-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FALHA NA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO DO BRASIL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em Exame

1.

Recursos de Apelação interpostos contra sentença proferida na Ação Indenizatória por Danos Materiais, ajuizada em razão de equívocos na atualização monetária da conta vinculada ao PASEP. O Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Banco ao pagamento de R$ 44.105,21, corrigidos pelo IPCA e com juros pela SELIC, além do pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em Discussão

2.

Há cinco questões em discussão: (i) apreciar a impugnação à concessão da justiça gratuita; (ii) verificar se é cabível o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.300 do STJ; (iii) analisar a legitimidade passiva do Banco do Brasil e a competência da Justiça Estadual; (iv) aferir eventual ocorrência de prescrição; (v) examinar a responsabilidade do Banco do Brasil quanto à má gestão da conta PASEP e a validade dos critérios de atualização monetária utilizados, em especial a aplicação da TJLP com fator de redução.

III. Razões de Decidir

3.

A justiça gratuita foi corretamente concedida, uma vez que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção legal relativa, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, e o Banco não apresentou prova capaz de afastar essa presunção.

4.

O pedido de sobrestamento do feito, com base no Tema 1.300 do STJ, foi afastado, pois a controvérsia dos autos não versa sobre ônus da prova, mas sobre diferenças nos valores creditados, já devidamente esclarecidas por perícia contábil.

5.

A preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e a alegação de incompetência da Justiça Estadual foram afastadas. Conforme tese firmada no Tema 1.150/STJ e Súmula 42/STJ, é legítima a presença do Banco no polo passivo e competente a Justiça Comum Estadual para julgamento da matéria.

6.

A pretensão indenizatória não está prescrita, aplicando-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, com termo inicial na data em que o titular tomou ciência das irregularidades, sem que o Banco tenha demonstrado o transcurso desse prazo.

7.

Restou configurada a falha na prestação do serviço bancário, comprovada por perícia contábil judicial, que apurou diferença nos valores creditados em razão da má gestão da conta PASEP.

8.

A aplicação do fator de redução da TJLP, a partir de 1994, decorre de regulamentação legal e atos normativos do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, não havendo respaldo jurídico para sua substituição por outro índice, como o IPCA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A impugnação à justiça gratuita não se sustenta quando ausente prova idônea para afastar a presunção de hipossuficiência econômica da parte natural.

2.

O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP.

3.

Compete à Justiça Comum Estadual julgar ações cíveis relacionadas ao PASEP, nos termos da Súmula 42/STJ.

4.

O prazo prescricional para ações que discutem diferenças nos valores de contas do PASEP é de 10 anos, contados da data da ciência do desfalque pelo titular.

5.

Laudo pericial judicial que aponta diferença em favor do titular da conta tem presunção de veracidade e embasa a responsabilização civil do Banco.

6.

É válida a aplicação da TJLP com fator de redução, conforme regulamentação do Conselho Diretor do Fundo, sendo indevida a substituição por índices não previstos legalmente.

________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXIV; CC, art. 205; CPC/2015, arts. 98 e 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150; STJ, AgInt no AREsp 1387536/MS; STJ, REsp 682.152/GO; TJMT, N.U 1006946-84.2020.8.11.0002; TJMT, N.U 1011058-63.2024.8.11.0000; TJMT, N.U 1010094-83.2020.8.11.0041.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de 02 (dois) Recursos de Apelação interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais ajuizada por Aluízio de Annunciação em desfavor do Banco do Brasil S.A.

Na ocasião, o Juiz Singular julgou parcialmente procedente o pedido e, consequentemente, condenou a Instituição Financeira ao pagamento de R$ 44.105,21 (quarenta e quatro mil e cento e cinco reais e vinte e um centavos), em favor do autor da ação, a título de danos materiais decorrentes de equívocos na atualização monetária dos valores vinculados à conta PASEP, acrescidos de juros pela SELIC, a contar da citação, e correção monetária pelo IPCA, a partir do efetivo prejuízo.

Além disso, a Instituição Financeira foi condenada ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

De um lado, o Banco do Brasil S.A. recorre e suscita as preliminares de ilegitimidade passiva
ad causam
e de ausência de interesse de agir, impugnando a justiça gratuita concedida a Aluízio.

Aventa, ainda, a prejudicial de mérito de prescrição, alegando que a pretensão está prescrita tanto para a teoria quinquenal, quanto para a decenal.

No mérito, sustenta que não houve qualquer falha na prestação dos serviços, pois os valores do PASEP foram devidamente repassados conforme os critérios fixados pelo Conselho Diretor do Fundo.

Impugna o laudo pericial produzido nos autos, afirmando que considerou índices de atualização monetária não previstos na legislação, e que todos os valores devidos foram oportunamente creditados ao autor da ação.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões do Aluízio pela rejeição das preliminares, afastamento da prejudicial de mérito e não provimento do recurso, no id. 272857987.

Por outro lado, Aluízio também recorre, insurgindo-se quanto ao valor fixado na condenação, sustentando que este não corresponde à totalidade do montante devido.

Insurge-se quanto à aplicação do fator de redução da TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo) nos cálculos homologados pelo Juízo e pugna pela aplicação da mencionada taxa de juros sem tal fator de redução, bem como pela consequente majoração do valor da condenação.

Diante dessas razões, requer a majoração do valor arbitrado a título de indenização, com base no laudo técnico produzido nos autos e na aplicação dos critérios que entende serem os juridicamente corretos.

Contrarrazões do Banco do Brasil, reiterando a tese de inexistência de falha na prestação de serviço, afirmando que os cálculos apresentados pela parte adversa são unilaterais e eivados de vícios, e que os valores recebidos ao longo dos anos foram devidamente creditados.

Sustenta, ainda, que não há base legal para a aplicação dos índices pretendidos pelo Apelante e pugna pelo desprovimento do recurso (id. 272857986).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, tanto o Banco do Brasil S.A. quanto Aluízio de Annunciação insurgem-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais ajuizada por Aluízio de Annunciação em desfavor do Banco do Brasil S.A.

No ato sentencial, o pedido foi julgado parcialmente procedente e a Instituição Financeira condenada ao pagamento de R$ 44.105,21 (quarenta e quatro mil e cento e cinco reais e vinte e um centavos), em favor do autor da ação, a título de danos materiais decorrentes de equívocos na atualização monetária dos valores vinculados à conta PASEP, acrescidos de juros pela SELIC, a contar da citação, e correção monetária pelo IPCA, a partir do efetivo prejuízo.

Extrai-se dos autos que Aluízio ajuizou a Ação de Indenização por Danos Materiais em desfavor do Banco do Brasil S.A., com o objetivo de obter a restituição de valores supostamente não creditados corretamente na sua conta PASEP, alegando ter sido por má gestão da Instituição Financeira, que autorizou saques indevidos e deixou de aplicar os índices legais de juros e correção monetária.

Expôs que é servidor público estadual aposentado, inscrito no programa PASEP sob o n. 1.700.321.926-1 e pleiteou junto ao Banco do Brasil o levantamento dos valores existentes em sua conta PASEP, porém, surpreendeu-se ao constatar o recebimento de um valor irrisório, incompatível com o tempo de contribuição e com o que esperava ter acumulado.

Afirmou que, diante dessa situação, buscou o histórico da conta e percebeu que não houve aplicação correta dos índices legais de correção monetária e juros sobre os saldos, especialmente nos períodos afetados pelos expurgos inflacionários (1988/1989 e 1989/1990).

Sustentou que houve má gestão dos recursos pela Instituição Financeira, a qual, na qualidade de gestora do fundo, deveria ter garantido a correta atualização monetária e preservação do patrimônio, mencionando que o Banco omitiu a aplicação de índices inflacionários integrais, além de autorizar saques sem a devida comprovação.

Asseverou que a responsabilidade civil do Banco do Brasil, pela situação narrada, é objetiva, pois presta serviço público.

Defendeu que a legitimidade passiva da Instituição Financeira é evidente, visto é a gestora direta das contas PASEP.

Alegou que o valor devido, atualizado, deveria ser de R$ 163.965,27 (cento e sessenta e três mil e novecentos e sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos), conforme cálculos apresentados com base nos índices plenos.

Por fim, pugnou pela condenação do Banco à restituição integral dos valores, que deveriam ser atualizados com a aplicação dos juros legais, conforme Enunciado Sumular n. 54 do STJ, bem como que fossem reconhecidos os expurgos inflacionários nos períodos de 1988/1989 e 1989/1990, com a declaração de ilegalidade da Resolução CMN 2131/94 e condenação da Instituição Financeira ao pagamento da diferença de valores, com correção e juros moratórios desde o evento danoso.

Em sede de contestação, o Banco do Brasil pleiteou a suspensão do trâmite processual com fundamento no IRDR n. 71, que discute, em âmbito Nacional, a responsabilidade do Banco do Brasil sobre contas do PASEP, bem como os prazos prescricionais e a legitimidade passiva da Instituição Financeira.

Além disso, impugnou o pedido de justiça gratuita, alegando que Aluízio não demonstrou a alegada hipossuficiência financeira, já que na qualidade de servidor público aposentado possui condições econômicas para arcar com as despesas processuais, inclusive de forma parcelada.

Em preliminar, suscitou, ainda, sua ilegitimidade passiva
ad causam
e a incompetência da Justiça Estadual, defendendo que, por ser o PASEP um programa de natureza federal, a demanda deveria ser direcionada à Justiça Federal por eventual interesse da União na causa.

No mérito, argumentou que Aluízio já efetuou o levantamento dos valores residuais da sua conta PASEP, conforme previsto na legislação e, portanto, não há qualquer montante pendente de correção a ser pago, pois os índices aplicados seguiram os critérios determinados pelo Conselho Diretor do Fundo.

Impugnou os cálculos apresentados por Aluízio, alegando que desconsideraram os índices oficiais, especialmente, os aplicáveis após a edição da Resolução CMN nº 2131/94.

Alegou que o importe mencionado por Aluízio como devido é fruto de entendimento incorreto ou de tentativas de aplicar parâmetros não reconhecidos legalmente para as circunstâncias do caso.

Sustentou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à causa, o que afasta a possibilidade de inversão do ônus da prova.

Ao final, pugnou pela improcedência do pedido inicial da ação.

Após a impugnação, o Juízo prolatou a decisão de saneamento e organização do processo e determinou a produção de prova pericial contábil.

Apresentado o laudo, as partes foram intimadas para eventual impugnação e, em seguida, adveio a sentença de procedência parcial do pedido inicial, contra a qual ambos os litigantes se insurgem nos seus respectivos Apelos.

Pois bem.

De proêmio, passo à apreciação das questões preliminares

e prejudicial de mérito suscitadas pelo Banco do Brasil em seu Apelo.

1.

Da Impugnação ao deferimento da Justiça Gratuita

O Banco do Brasil protesta quanto à Justiça Gratuita deferida ao Aluízio, sob a alegação de que, na qualidade de servidor público,

percebe renda incompatível com os requisitos para concessão do benefício.

Sabe-se que o artigo 98, do Código de Processo Civil (CPC), prevê que a pessoa com insuficiência de recursos, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade, não sendo imperativo que seja pobre, ou necessitada; basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

Ademais, o parágrafo 3º, do artigo 99, do mesmo diploma legal, estabelece que se deve presumir como verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural.

Imperioso destacar, também, que a assistência da parte, por advogado particular, não impede a concessão de gratuidade da justiça, como se vê do artigo 99, § 4º, do
codex
processual.

Logo, o benefício da gratuidade não deve ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas, também, para amparar aquela pessoa que vive em situação de dificuldade financeira atual, a impedir o pagamento das custas processuais.

Demais disso, a falta de recursos financeiros, à época da propositura da demanda, não pode constituir óbice ao acesso à justiça, quanto mais diante do direito fundamental prescrito na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há tempos, reitera o entendimento no sentido da inconveniência na exigência de prova cabal, pelo pretendente ao benefício, do seu estado de pobreza, bastando a sua declaração, sob as penas da lei, da impossibilidade de custear o processo.

Entretanto, essa presunção de hipossuficiência econômica é relativa (art. 99, § 3º, do CPC), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência, ou o julgador indeferir o pedido, se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário. É o que se vê dos acórdãos transcritos:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ – DECISÃO MANTIDA. 1. "O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3º, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário" (STJ - AgInt no AREsp 1311620/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu haver nos autos evidência de que a agravante possui condições de arcar com as despesas do processo, não se tendo provado o contrário. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 1387536/MS. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Antônio Carlos Ferreira. Julgamento: 08/04/2019. Publicação: 16/04/2019).

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - O v. acórdão, ao examinar o caso, afastou o benefício da justiça gratuita, essencialmente, sob o argumento de que o artigo 4º, da Lei nº 1.060/50 não teria sido recepcionado pelo preceito contido no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Entretanto, equivocou-se o ‘decisum’ hostilizado. Com efeito, o STF já declarou que o referido dispositivo legal foi recepcionado. 2 - Assim sendo, esta Corte já firmou entendimento no sentido de que tem presunção legal de veracidade a declaração firmada pela parte, sob as penalidades da lei, de que o pagamento das custas e despesas processuais ensejará prejuízo do sustento próprio ou da família. 3 - Recurso provido, para, reformando o v. acórdão recorrido, conceder ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita. (STJ. REsp 682.152/GO. Órgão Julgador: 4ª Turma. Relator: Ministro Jorge Scartezzini. Julgamento: 22.3.2005. Publicação: 11.4.2005, p. 327).

No caso, verifico que o benefício da assistência judiciária foi concedido com base nos documentos acostados aos autos, ao passo que o Banco não apresentou qualquer prova capaz de desconstituir as alegações do Autor da Ação, que se enquadra na qualidade de pessoa economicamente hipossuficiente.

De mais a mais, diante do atual custo de vida elevado e o endividamento das famílias brasileiras, situação agravada pela crise econômica, não há como presumir, ou cogitar, que Aluízio possa pagar as custas e as taxas judiciárias, sem o sacrifício do seu sustento e da sua família.

Desta feita,
NÃO ACOLHIDA
a impugnação aventada.

É como voto.

2.

Do sobrestamento

O Banco do Brasil S.A. requer a suspensão do presente feito, invocando a decisão proferida no âmbito do Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça, que determinou a suspensão nacional dos processos que discutem a distribuição do ônus da prova em relação aos lançamentos a débito nas contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).

Todavia, razão não lhe assiste.

A controvérsia em exame não se confunde com a matéria delimitada no referido tema, uma vez que, nos presentes autos, a demonstração do direito do autor decorreu de prova pericial contábil judicial, regularmente produzida e que não se restringiu à análise do ônus probatório sobre os lançamentos em conta vinculada ao PASEP.

Assim, a prova técnica foi suficiente e apta a elucidar os fatos controvertidos, sendo desnecessária a suspensão pretendida. Dessa forma,
AFASTO
o pleito de sobrestamento do feito.

3.

Das Preliminares de Ilegitimidade Passiva
Ad Causam
e de Incompetência

No contexto apresentado nos Autos, apesar dos argumentos elencados pelo Banco Apelante, cumpre ressaltar que razão não lhe assiste, notadamente porque, do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva
ad causam
do Banco do Brasil, denunciação à lide da União e do prazo de prescrição de cinco anos não encontra o menor respaldo.

Veja-se, quanto à incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda, suscitada sob o argumento de interesse da União, esta também não prospera, porquanto o Colendo STJ, resolvendo o conflito de competência, instaurado sobre este tema, adotou entendimento no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (Sociedade de Economia Mista Federal). Confira:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE-PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife-PE. (STJ – CC 161.590/PE – Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – 1ª Seção – j. em 13/02/2019).

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. TEMA 1150 DO STJ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Se demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (TEMA 1150).

2 - O prazo prescricional para a ação objetivando a cobrança de diferença no saldo da conta individual vinculada ao PASEP é de 10 anos, contados do "dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta". (N.U 1011058-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou monocraticamente o agravo de instrumento com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, uma vez demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito.- (N.U 1015121-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022).

Desta feita, tem-se por demonstrada a legitimidade do Banco do Brasil S.A., em razão da responsabilidade decorrente da gestão do Banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP, bem como a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

Outrossim, pelos motivos já mencionados, não há falar em denunciação à lide da União para compor o polo passivo da ação originária.

Posto isso,
REJEITO
as preliminares arguidas.

É como voto.

4.

Da Prejudicial de Mérito de Prescrição

No que se refere à prejudicial de mérito de prescrição, arguida pela instituição financeira, verifica-se do Tema 1.150 que o prazo prescricional é de dez anos, contados a partir da data em que o titular toma ciência dos supostos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

À propósito, transcrevo julgado de minha relatoria, acerca do tema em debate:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) – BANCO DO BRASIL – LEGITIMIDADE PASSIVA – TESE FIXADA PELO STJ – TEMA 1150 – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL – DIES A QUO – DATA DO CONHECIDO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO – PARECER TÉCNICO PRODUZIDO DE MODO UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O entendimento fixado pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.951.931/DF, Tema 1.150, é o de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa”. Logo, rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco. Nas demandas que visam o recebimento de diferença de saldo depositado em conta PIS/PASEP, incide o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, com termo inicial a contar a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos. Parecer técnico elaborado unilateralmente não pode ser tomado como prova robusta de que os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP foram mal administrados pelo Banco do Brasil. A apuração do saldo devedor correto depende de prova pericial contábil, diante do grau de complexidade da matéria que subsidia a pretensão autoral.” (RAC 1006946-84.2020.8.11.0002. Órgão Julgador: Quinta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Márcio Vidal. Julgamento: 07/05/2024. Publicação: 10/05/2024).

Da análise dos autos, verifica-se que Aluízio solicitou a liberação dos valores referentes ao PASEP, tendo considerado o montante recebido como insignificante.

Após, requereu a microfilmagem dos extratos, o que permitiu identificar irregularidades que fundamentaram a ação.

Acontece que não há nos autos qualquer prova de que o pedido de microfilmagem — elemento essencial para comprovar o momento em que houve a ciência dos desfalques — tenha sido realizado há mais de 10 (dez) anos e, essa comprovação cabia à Instituição Financeira, por meio do documento que deu origem à disponibilização dos extratos, porém, não o fez.

Dessa forma, não há que se falar em decurso do prazo prescricional previsto no artigo 205 do Código Civil, motivo pelo qual
AFASTO
a prejudicial de mérito de prescrição.

É como voto.

5.

Da Apreciação do Mérito do Recurso do Banco do Brasil

No mérito, a Instituição Financeira sustenta a ausência de falha na gestão da conta vinculada ao PASEP do Apelado, aduzindo que agiu em estrita observância às normas legais e regulamentares.

Alega, ainda, que os valores creditados encontram-se em conformidade com as determinações do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.

Acontece que, analisados os autos de origem, constata-se que a sentença proferida pelo Juízo de origem examinou adequadamente as provas constantes dos autos, especialmente, o laudo pericial que apurou a existência de diferenças a serem ressarcidas a Aluízio e, por essa razão, condenou o Banco ao pagamento de indenização por danos materiais.

Vê-se, portanto, que não há elementos que justifiquem a reforma da sentença recorrida.

Os argumentos trazidos em sede de Apelação já foram devidamente analisados e repelidos na instância de origem, subsistindo, portanto, a conclusão pela responsabilidade do Banco do Brasil no caso concreto.

Posto isso, o desprovimento do recurso da instituição financeira é medida impositiva.

6.

Da Apreciação do Recurso interposto por Aluízio

O autor recorre pretendendo a reforma da sentença, a fim de afastar a aplicação do fator de redução sobre a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), ao argumento de que tal redutor seria inconstitucional, por violar a preservação do poder de compra do patrimônio vinculado ao PASEP.

Entendo que a insurgência não procede.

Explico.

Os índices de correção das cotas do Fundo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) são estabelecidos por lei e por resoluções do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, a quem compete a definição dos critérios de atualização dos saldos das contas individuais dos participantes.

Conforme estabelecido, a partir de 1º de dezembro de 1994, a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), ajustada pelo fator de redução, passou a substituir a Taxa Referencial (TR) como índice oficial de atualização das contas do Fundo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).

Assim, é indevida a substituição dos indexadores fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP por outros índices, como o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), por ausência de previsão legal. A pretensão do autor de afastar o fator de redução da TJLP não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente.

Nesse sentido, mais uma vez, eis o acórdão de minha relatoria:

DIREITO ADMINISTRATIVO E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). SALDO DEVIDO A ESPÓLIO. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL PELA CORRETA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES. TESE FIXADA NO TEMA 1.150 DO STJ. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de cobrança ajuizada pelo espólio da falecida Alcenira Gomes de Farias, representado por seus herdeiros, visando ao recebimento da totalidade dos valores devidos a título de PASEP, devidamente corrigidos e acrescidos de juros, ante a alegação de que, ao efetuar o saque, foram disponibilizados apenas os rendimentos das aplicações financeiras e não o saldo integral a que tinha direito.

2. Sentença que julgou procedente o pedido da ação, condenando o Banco do Brasil S.A. ao pagamento da quantia de R$ 14.986,52 (quatorze mil, novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), acrescida de juros e correção monetária.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia cinge-se à (I) responsabilidade do Banco do Brasil pela correta atualização monetária dos valores depositados na conta individual do PASEP e (II) validade da perícia contábil, realizada por perito nomeado pelo juízo, que embasou a sentença.

III. Razões de decidir

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, firmou tese reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por falhas na administração das contas individuais do PASEP, especialmente em casos de ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo. 5. No mesmo julgado, o STJ definiu que o prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento é decenal, considerando a natureza contratual da relação. 6. A perícia contábil judicial atestou erro na aplicação dos índices de correção, evidenciando a diferença devida em favor da parte autora, enquanto o parecer do assistente técnico do Banco do Brasil não apresentou elementos suficientes para infirmar as conclusões periciais. 7. A jurisprudência consolidada reconhece que a responsabilidade da instituição financeira não se limita à mera administração dos valores, mas inclui a correta atualização dos depósitos e a garantia da devida disponibilidade ao titular.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão das contas individuais do PASEP, incluindo erros na correção monetária dos valores devidos. 2. O prazo prescricional aplicável às ações de cobrança de valores do PASEP é de dez anos, contados do conhecimento do dano pelo titular. 3. O laudo pericial elaborado por perito nomeado pelo juízo goza de presunção de veracidade, devendo prevalecer na ausência de prova robusta em sentido contrário."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 205; CPC/2015, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; AgInt no REsp 1.882.379/DF; AgInt no CC 173.836/SE; TJMT, N.U 1006946-84.2020.8.11.0002; N.U 1030382-39.2024.8.11.0000. (N.U 1004562-26.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025).

Igualmente, já decidiu esta Corte de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE NA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES CREDITADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais ajuizada por João Leite Ferreira, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 2.246,03, acrescido de correção monetária e juros moratórios, além das custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve cinco pontos principais:

(i) necessidade de suspensão do processo em razão do IRDR nº 71-TO;

(ii) legitimidade passiva do Banco do Brasil;

(iii) competência da Justiça Comum Estadual para julgar a demanda;

(iv) alegação de prescrição da pretensão indenizatória;

(v) mérito da condenação, incluindo a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a regularidade da correção monetária aplicada e a responsabilidade do Banco do Brasil pelo prejuízo sofrido pelo autor.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1150, consolidou o entendimento de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva em demandas relativas ao PASEP, afastando a preliminar arguida pelo apelante.

4. A competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar a matéria está pacificada pela Súmula 42/STJ, que atribui à Justiça Estadual a competência para julgar ações relacionadas ao PASEP, sendo incabível a remessa à Justiça Federal.

5. A prescrição a ser aplicada na hipótese é a decenal, conforme art. 205 do CC/2002 e entendimento consolidado pelo STJ. O prazo deve ser contado do momento em que o titular da conta teve ciência inequívoca do desfalque, não havendo prescrição no caso concreto.

6. A relação entre o titular da conta e o Banco do Brasil configura uma relação de consumo, sujeitando-se à incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme entendimento consolidado na Súmula 297/STJ. A vulnerabilidade do consumidor justifica a inversão do ônus da prova.

7. O laudo pericial confirmou defasagem na correção monetária dos valores creditados na conta PASEP do autor, demonstrando falha na prestação do serviço pelo Banco do Brasil. O erro material verificado na primeira perícia foi corrigido na segunda avaliação técnica, que atestou a inadequação dos índices de correção utilizados pela instituição financeira.

8. O Banco do Brasil, na condição de gestor da conta PASEP, tinha o dever de zelar pela correta aplicação dos critérios de atualização monetária, garantindo a integridade dos valores depositados. A omissão nesse dever caracteriza ato ilícito passível de indenização, nos termos do art. 186 do CC/2002.

9. Restando configurado o dano material em razão da má gestão dos valores vinculados ao PASEP, a sentença deve ser mantida na íntegra, inclusive quanto à majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1º, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por saques indevidos e falhas na gestão de contas PASEP. 2. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar demandas sobre o tema. 3. O prazo prescricional para restituição de valores indevidamente debitados de conta PASEP é de 10 anos, contados da data da ciência do desfalque. 4. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações entre os titulares do PASEP e o Banco do Brasil, sendo possível a inversão do ônus da prova. 5. A defasagem na correção monetária dos valores creditados em conta PASEP caracteriza falha na prestação do serviço e impõe a responsabilidade civil do Banco do Brasil.” (N.U 1010094-83.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025)

Diante disso, tem-se a apuração da quantia vinculada à conta do PASEP do Recorrente, considerando a presunção de veracidade dos laudos periciais elaborados por profissionais imparciais e nomeados pelo juízo, portanto, não há razão para desconsiderar suas conclusões, especialmente porque foram elaboradas com base em critérios adequados e em conformidade com as normas aplicáveis.

Cumpre ressaltar, ainda, que intimado a se manifestar acerca do laudo pericial, o Apelante não se opôs à conclsão (id. 272857968).

Portanto, considerando os fatos narrados, não resta alternativa senão manter a sentença, também, nesse sentido.

Forte nessas razões,
REJEITO
a impugnação à concessão da justiça gratuita e as preliminares suscitadas;
AFASTO
a prejudicial de mérito de prescrição e, por fim,
NEGO PROVIMENTO
aos

recursos de apelação interpostos, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação, em razão do não provimento do recurso do Banco.

Quanto ao recurso do Aluízio, não há que se falar em honorários recursais, visto que não foi condenado na Primeira Instância, apesar do desprovimento de seu recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025